Tribunal: TJDFT
Processo: 0713395-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713395-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR NATALICIO CARVALHO LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSIMAR NATALICIO CARVALHO LOPES, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0709401-29.2018.8.07.0018, movido em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A. Confira-se o teor do pronunciamento agravado (ID89633313): “O Dispositivo do título transitou em julgado nos seguintes termos: ‘CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da parte autora para reformar a sentença e limitar a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do apelante, subtraídos tão somente os abatimentos descritos no artigo 3o, do Decreto 28.195/07, os descontos das parcelas referentes a todos os contratos de mútuo bancário entabulados com a instituição financeira apelada, consignados em folha de pagamento e também com desconto em conta corrente’. O que se extrai, portanto é que o BRB deve limitar os descontos por si realizados em contracheque e em conta corrente a 30% da remuneração bruta do apelante, subtraídos os abatimentos legais apenas. Observe-se que no título judicial não há ordem de abatimento dos descontos voluntários ou dos contratos firmados com terceiros. Assim, calcula-se com base no contracheque ID 88992012 que o salário bruto do autor alcança R$ 11.197,80, subtraídos os descontos do art. 3o do Decreto 28.195/05, o salário do autor alcança o valor de cálculo R$ 8.873,18. A razão de 30%, portanto, é de R$ 2.661,95. Pois bem, da análise do contracheque do autor, observa-se também que o BRB não realiza nenhum desconto em folha de pagamento. Finalmente, dos extratos de conta corrente observa-se que é realizado o depósito mensal de aproximadamente R$ 894,57. Esse o quadro, conclui-se, necessariamente, que o BRB não descumpriu o título. O autor pretende impor interpretação ao título que extrapola o texto e impõe ao BRB a obrigação desarrazoada e desproporcional de descontar apenas R$ 33,81 mensais, valor que além de inábil ao pagamento da dívida importará em superendividamento ainda maior, pois sequer alcança o valor mensal dos juros devidos. O título não pode ser interpretado em desfavor do bem jurídico por si tutelado, a saber, o patrimônio do consumidor. O pagamento mensal irrisório pretendido pelo autor, repito, milita em seu desfavor, pois não é idôneo ao cumprimento da obrigação. Ademais, os proventos líquidos do autor, após descontos legais e voluntários, somam R$ 5.278,19, subtraído o valor debitado pelo BRB de R$ 894,57, sobra para o autor a renda mensal de R$ 4.383,62. Apesar de modesto o valor não é famélico e não viola o princípio do mínimo existencial. Nesse cenário, rejeito as alegações de descumprimento e determino ao BRB que, em cumprimento ao título, permaneça realizando os débitos nos valores aproximados de R$ 894,57. Sem outros requerimentos, ao arquivo.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID90521636). Nesta sede, o agravante discorre que, além dos descontos obrigatórios do art. 3o do Decreto 28.195/05, os empréstimos consignados também devem ser levados em consideração para apuração da margem de 30% da remuneração do devedor. Alega que a decisão agravada violou a segurança jurídica, eis que o juízo de origem já teria reconhecido, em pronunciamento anterior, que os empréstimos consignados em folha deveriam ser considerados para o cálculo de referida margem. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que os empréstimos debitados na conta corrente sejam limitados com base na remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados (ID25413657). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de preparo, pois o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID30462047). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. É indubitável que o título judicial previu a margem de 30% da remuneração bruta do devedor, subtraídos apenas os abatimentos obrigatórios indicados no Decreto no 28.195/07, vejamos (ID65388278): “CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da parte autora para reformar a sentença e limitar a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do apelante, subtraídos tão somente os abatimentos descritos no artigo 3o, do Decreto 28.195/07, os descontos das parcelas referentes a todos os contratos de mútuo bancário entabulados com a instituição financeira apelada, consignados em folha de pagamento e também com desconto em conta corrente;” – g.n. É dizer: os descontos das parcelas de todos os mútuos entabulados pelo agravante com o BRB, nas modalidades “consignação em folha de pagamento” e “desconto em conta corrente”, devem se liminar ao patamar de 30% da remuneração bruta do devedor, decotados apenas os descontos descritos no artigo 3o do Decreto 28.195/07. Logo, acolher a pretensão do agravante, para acrescentar os empréstimos consignados no cálculo da margem definida no título judicial, representaria patente violação à coisa julgada, o que não se admite. INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator